Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega a recorrente que a previsão contratual genérica de possibilidade de reajuste do valor das aulas durante a vigência do contrato é nula de pleno direito, porquanto coloca o consumidor em desvantagem excessiva. Afirma que houve abalo emocional em razão das cobranças indevidas e da falta de flexibilização da empresa diante do luto da consumidora, que se viu impossibilitada de remarcar a aula sem custo mesmo diante do falecimento de seu avô. Requer a restituição das quantias e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se as cláusulas contratuais apontadas são abusivas e, em caso positivo, se a autora faz jus à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos do art. 51, X, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral.
6. No caso, a observação disposta em contrato que permite a alteração dos valores de acordo com a tabela vigente do CFC (ID 71418982 - Pág. 2) é nula de pleno direito, em especial ante a total falta de comprovação de notificação da consumidora a respeito. A tabela de ID 71418982 - Pág. 4 indica a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) como custo da reposição da aula faltosa, o que deve prevalecer sobre a taxa de remarcação prevista na cláusula 13, porquanto mais benéfica à consumidora.
7. Ademais, a cláusula 2a (ID 71418982 - Pág. 2) que impede o abono de faltas em caso de caso fortuito ou de força maior coloca o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. O fato de o Detran não aceitar o abono, já que exige um quantitativo mínimo de aulas, não impede a remarcação da aula pela contratada. O que não se admite é a execução de número inferior de aulas, mas não as remarcações justificadas.
8. Os documentos juntados comprovam a morte do ascendente da autora (ID 71418984 - Pág. 12), cujo velório e sepultamento coincidiram com a aula previamente agendada, o que justifica a falta com aviso prévio sem custos para a consumidora. Não há que se falar, contudo, na devolução em dobro das quantias, porquanto foram realizadas nos termos das cláusulas contratuais estabelecidas, o que caracteriza hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
9. Por outro lado, não resta configurada qualquer violação a direitos da personalidade, necessária para a configuração da ofensa moral reparável. Na espécie, não restou caracterizada situação humilhante capaz de atingir a dignidade, honra, imagem ou a subsistência da recorrente. O fato encadeou aborrecimento e frustração que não configuram dano de natureza moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para condenar a recorrida a pagar à autora a quantia de R$ 100,00 (cem reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, incidindo o disposto no parágrafo único do art. 389 e § 1o do art. 406 do CC.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, parágrafo único do art. 42, art. 51, IV e X.